Tribunal: STF
Processo: ARE 1530572
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS – DER. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.751. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL PREVISTO NO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. PRECEDENTES. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Nulidade da sentença — Inocorrência — A extinção do processo com fulcro no art. 794, inciso I, do CPC, depende de intimação pessoal do credor para se pronunciar quanto à satisfação de crédito, e não do devedor — Preliminar rejeitada. 



    Desapropriação — Indenização — Fase de Execução — Liquidação da dívida — Pretensão do DER de rediscutir o débito exequendo já quitado — Descabimento — É assente o entendimento nesta C. 6ª Câmara de Direito Público no sentido de que em ação de desapropriação transitada em julgado, na qual foi determinada a incidência de juros compensatórios e moratórios, eles não podem ser excluídos, sob pena de afronta à coisa julgada — Precedentes — Extinção do feito nos termos do art. 794, inciso I, do CPC — Sentença mantida — Recurso do executado improvido.” (Doc. 10, p. 3, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 12) foram desprovidos (Doc. 13).



    Nas razões do apelo extremo, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 100, § 1º e § 5º, da Constituição da República e 78 do ADCT, bem como à Súmula Vinculante 17. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para que seja determinada a exclusão dos juros moratórios no período compreendido pelo art. 100, par. 5° da CF (nos termos da Súmula Vinculante n. 17 do C. STF), e entre 11/09/2000 e 09/12/2010 (nos termos do art. 78 do ADCT), e a cessação dos juros compensatórios desde 11/09/2000 (art. 78 do ADCT), reconhecendo-se, em consequência, saldo credor para a FESP de R$ 80.645,23 para 29/04/2011” (Doc. 15, p. 30).



    Regis Elias e outra apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 16).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 17).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 590.751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 132 da Repercussão Geral, Plenário, DJe de 04/04/2011, assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no artigo 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, consoante se infere da ementa do julgado, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. 



    II - Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. 



    III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 



    IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (Destaquei)



    Demais disso, consolidou-se neste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a aplicação do Tema 132 não viola a coisa julgada. Nesse diapasão, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Precatório. Art. 78 ADCT. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE 1.103.528-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06/12/2018, destaquei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 914.147-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/09/2018, destaquei)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’ (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia).



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 597.598-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/11/2017, destaquei)



    In casu, a pretensão recursal consiste na restituição à Fazenda Pública de supostos valores pagos a maior, por ser indevido o pagamento de juros moratórios e compensatórios, nos termos do artigo 78 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional 30/2000, e do artigo 100, § 5º, da Constituição da República.



    Com efeito, verifica-se que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento, entendimento que se estende inclusive às parcelas já quitadas. Nesse sentido, à guisa de exemplo, cito o RE 463.349-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18/03/2011, o RE 454.140-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/08/2014, o RE 731.988, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/05/2018, e o ARE 926.748, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 03/12/2015, o qual porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS NO PERÍODO DO PARCELAMENTO PREVISTO NO ARTIGO 78 DO ADCT. EXCLUSÃO DAS PARCELAS JÁ PAGAS. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (Destaquei)



    Pontue-se, por oportuno, que, em caso de não pagamento do precatório dentro do prazo previsto no artigo 100, § 5º, da Constituição da República, os juros moratórios devem incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Nesse sentido, à guisa de exemplo, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO.



    1. A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos durante o prazo previsto no art. 100, § 5º, da Constituição.



    2. Em caso de inadimplemento do prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Precedentes.



    3. Provimento do agravo regimental e do recurso extraordinário.” (RE 940.236-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/10/2016, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo e Constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento. Súmula Vinculante nº 17. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal.



    2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.098.732-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 30/04/2018, destaquei)



    Registre-se que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.169.289, Tema 1.037 da Repercussão Geral, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/06/2020, assentou a subsistência da Súmula Vinculante 17 após o advento da Emenda Constitucional 62/2009, em tese assim fixada:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o parágrafo 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” (Destaquei)



    Ressalte-se, também, o recente acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, em caso análogo ao presente:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMAS 132 e 1.037. LEI 11.960/09. TEMA 810. INCIDÊNCIA. 



    1. A decisão recorrida deu provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aplicando as teses firmadas por esta SUPREMA CORTE no julgamento dos Temas 132 (‘O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente’) e 1.037 (‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’); 



    (...)“ (ARE 1.309.988-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24/05/2021, destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER para determinar o afastamento da incidência de juros moratórios e compensatórios no pagamento das prestações sucessivas resultantes do parcelamento constitucional, ressalvados os juros moratórios incidentes sobre eventuais parcelas pagas com atraso, que somente fluirão a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveriam ter sido pagas as parcelas dos precatórios em questão.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente